Tribunal: TCU
Processo: 016.459/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4691/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.459/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda de Figueiredo da Costa (CPF XXX.688.362-XX); Fabio Lester Alves Colman (CPF XXX.405.331-XX); Heveline de Souza Fedel Francelino (CPF XXX.740.561-XX); Higina Martins Benites Avelar (CPF XXX.165.601-XX); Joice Catarina Sant Anna (CPF XXX.832.981-XX); Kaithyane de Souza Sena (CPF XXX.306.231-XX); Mariluce Costa dos Santos (CPF XXX.942.273-XX); Meris Oliveira Sampaio (CPF XXX.912.702-XX); Renata da Silva Martins (CPF XXX.580.498-XX) e Silvana Maria Batista da Costa (CPF XXX.598.072-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.